Tribunal: TJDFT
Processo: 0707496-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Rúbia Danielle Caldas Valois em face da decisão[1] que, nos autos da ação de segurança que impetrara em face de ato praticado pelo Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH e pelo Diretor do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC, indeferira a liminar que reclamara almejando que lhe fosse assegurado prazo para o envio dos documentos individualizados, viabilizando que concorra às fases posteriores do certame nas vagas reservadas às cotas raciais. O ato reputado ilegal está consubstanciado na não disponibilização de meio eficaz para envio de documentação necessária ao procedimento de heteroidentificação, de molde a viabilizar a concorrência da agravante às vagas reservadas aos candidatos negros no certame destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos de nível médio/técnico e superior da área assistencial - especialidade enfermeiro - saúde da mulher - obstetrícia -, do quadro de pessoal da empresa nomeada, resultando em sua eliminação por não ter encaminhado as fotos e os vídeos para o procedimento mencionado no prazo previsto no edital do concurso. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a agravante não evidenciara a alegada falha no sistema eletrônico disponibilizado aos candidatos para o envio das fotos e dos vídeos necessários para participação no procedimento de heteroidentificação. Pontuara o julgado, outrossim, que a dificuldade de utilização do sistema não evidencia defeito do programa ou impossibilidade de envio de arquivos, notadamente quando não há comprovação de que outros candidatos não conseguiram encaminhar os documentos individualizados. Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que se inscrevera no processo seletivo para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do cargo de nível médio/técnico superior da área assistencial, especialidade enfermeiro – saúde da mulher – obstetrícia, do quadro de pessoal da primeira agravada. Sustentara que, obtendo aprovação na fase objetiva do certame, fora convocada para apresentar fotos e vídeos necessários ao procedimento de heteroidentificação, viabilizando que concorresse às vagas reservadas às cotas raciais. Informara que, em consonância com o previsto no edital do certame, aludida documentação deveria ser encaminhada via upload no período compreendido entre as 10h (dez horas) do dia 21/11/2023 até às 17h (dezessete horas) do dia 23/11/2023, por meio de link disponibilizado. Assinalara que, conquanto tenha empreendido várias tentativas para enviar as fotos e os vídeos individualizados, não conseguira realizar o upload desses documentos por falha no sistema eletrônico. Mencionara que a banca examinadora do certame disponibilizara um único meio de envio dos documentos necessários ao procedimento de heteroidentificação e, por esse motivo, deveria ter fornecido suporte tecnológico suficiente para viabilizar o regular envio da documentação pelos candidatos durante todo o período prevista no instrumento convocatório. Observara que, diante da instabilidade do sistema, fora excluída da lista de concorrência nas vagas reservadas aos negros e pardos. Acrescera que outros candidatos, outrossim, não conseguiram realizar o upload das fotos e dos vídeos do procedimento de heteroidentificação e foram favorecidos com decisão judicial conferindo-lhes novo prazo para o encaminhamento dessa documentação. Defendera que, na hipótese, restara positivada a falha sistêmica, devendo ser assegurado em seu favor prazo adicional para que envie os documentos necessários para o procedimento de heteroidentificação no prazo previsto no edital do concurso, como forma de se permitir que concorra à fases posteriores do certame nas vagas destinadas ao candidatos negros. Com estofo nesses argumentos, reclamara o recebimento do agravo com efeito suspensivo ativo, e, após seu regular processamento, seu provimento, reformando-se o decisório que faz o seu objeto e deferindo-se a medida antecipatória que reclamara. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Rúbia Danielle Caldas Valois em face da decisão que, nos autos da ação de segurança que impetrara em face de ato praticado pelo Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH e pelo Diretor do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC, indeferira a liminar que reclamara almejando que lhe fosse assegurado prazo para o envio dos documentos individualizados, viabilizando que concorra às fases posteriores do certame nas vagas reservadas às cotas raciais. O ato reputado ilegal está consubstanciado na não disponibilização de meio eficaz para envio de documentação necessária ao procedimento de heteroidentificação, de molde a viabilizar a concorrência da agravante às vagas reservadas aos candidatos negros no certame destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos de nível médio/técnico e superior da área assistencial - especialidade enfermeiro - saúde da mulher - obstetrícia -, do quadro de pessoal da empresa nomeada, resultando em sua eliminação por não ter encaminhado as fotos e os vídeos para o procedimento mencionado no prazo previsto no edital do concurso. Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo circunscreve-se à verificação dos requisitos elegidos pela Lei do Mandado de Segurança (Lei Ordinária no. 12.016/09 - LMS) para concessão do provimento liminar no caso concreto, onde se faz controvertida a suposta prática de ato abusivo ou ilegal pelas autoridades apontadas coatoras, implicando a perda do direito de a agravante concorrer às vagas reservadas às cotas raciais por não ter apresentado a documentação exigida para habilitação no procedimento de heteroidentificação no prazo previsto no edital. Pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese mandamental, não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar de segurança reclamada e acertadamente refutada pela decisão agravada. Como cediço, são requisitos concomitantes da concessão de medida liminar no ambiente do mandado de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Ademais, deve a alegação de violação a direito líquido e certo vir aparelhada em prova pré-constituída, que, no caso, não se divisa, tornando controversos os fatos içados como lastro da pretensão formulada. Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental, a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença dos pressupostos legais, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do agravo pelo colegiado, pois ausente prova pré-constituída apta a conferir certeza ao direito invocado. É um truísmo que o edital consubstancia a lei interna do certame, traduzindo regulação impessoal que deve nortear todo o procedimento em consonância com os princípios que balizam a atividade administrativa e com a regulação normativa pertinente. Confeccionado e publicado o edital, todos os candidatos, aderindo às condições previamente estabelecidas pela administração, devem guardar subserviência ao nele disposto, mormente no que se refere ao procedimento que seguirá o certame seletivo. Alinhadas essas premissas, deve ser registrado que, de conformidade com o prescrito pelas disposições editalícias que nortearam o certame no qual se inscrevera a agravante – Edital no 03/2023 – EBSERH/NACIONAL, de 02 de outubro de 2023, destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do cargo de nível médio/técnico e superior da área assistencial, 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas foram destinadas aos candidatos que se autodeclararem negros no ato da inscrição do concurso[2]. Demais isso, previra o edital que a autodeclaração do candidato deve ser confirmada mediante procedimento de heteroidentificação online. No tocante a esse procedimento de heteroidentificação, de conformidade com o previsto no item 5.12.1 do edital, os candidatos que se autodeclararam negros (pretos ou pardos) que tiverem sua inscrição deferida, deveriam encaminhar, por meio eletrônico os documentos necessários para a realização do procedimento de heteroidentificação. Conforme se infere do instrumento convocatório, foram estabelecidos os formatos, os padrões, os tamanhos em deveriam ser encaminhadas as fotos e os vídeos, como positivam os itens que ora se transcreve[3]: “5.12. Do Procedimento de Heteroidentificação (on-line): 5.12.1. O candidato negro com a inscrição deferida deverá fazer o envio eletrônico, via link específico no endereço eletrônico do IBFC – www.ibfc.org.br, das fotos, documentos e vídeo, no período indicado no cronograma previsto - Anexo I, conforme orientações a seguir: a) acessar com o seu login o link de ‘Procedimento de Heteroidentificação’ disponível no site do IBFC - www.ibfc.org.br; b) anexar a imagem colorida do documento de identidade (frente e verso); c) anexar 1 (uma) foto colorida de frente (com o fundo branco); d) anexar 1 (uma) foto colorida de perfil (com o fundo banco); e) anexar 1 (um) vídeo de no máximo 20 (vinte) segundos; o candidato deverá dizer o seu nome, a função a que concorre e os seguintes dizeres: ‘declaro que sou negro, da cor preta ou parda’. 5.12.1.1. Os arquivos das fotos, documentos e vídeo para análise deverão estar nas extensões e dimensões, conforme a seguir: a) documentos e fitos: devem estar nos formatos, JPEG, JPG, PNG ou PDF com o tamanho máximo de 2 MG (megabytes) por arquivo; b) vídeo: deve estar na extensão MOV ou MP4 com o tamanho máximo de 30MG (megabytes); 5.12.2. Padrões para Fotos e Vídeo: 5.12.2.1. As fotos que serão enviadas ao IBFC devem seguir o mesmo padrão das fotos de documentos oficiais, dessa forma, é necessário que algumas recomendações sejam seguidas: a) que o fundo da foto seja em um fundo branco; b) que o candidato esteja com a postura correta com a coluna bem alinhada; c) não esteja de cabeça baixa, nem de cabeça erguida; d) que não esteja usando óculos, boné, touca e que não esteja sorrindo; e) no caso de candidatos com cabelo comprido, a foto do perfil esquerdo deve estar com o cabelo atrás da orelha. 5.12.2.2. o vídeo que será enviado ao IBFC deve seguir algumas recomendações, conforme abaixo: a) que o fundo do vídeo seja em um fundo branco; b) que o candidato esteja com a postura corporal reta; c) não esteja de cabeça baixa, nem de cabeça erguida; d) que não esteja usando óculos, boné, touca e que não esteja sorrindo; e) no vídeo com duração de no máximo 20 (vinte) segundos, o candidato deverá dizer o seu nome, a função a que concorre e os seguintes dizeres: ‘declaro que sou negro, da cor preta ou parda’. 5.12.2.3. As imagens dos documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a análise da documentação com clareza. 5.12.2.4. É de inteira responsabilidade do candidato verificar se as imagens carregadas estão corretas.” Infere-se dos itens editalícios acima transcritos que o encaminhamento das fotos e dos vídeos necessários para o procedimento de heteroidentificação exigia a observância de vários critérios específicos. Sob esse prisma, ressoa que eventual descumprimento dos requisitos apontados poderia impedir o recebimento de documentos pelo sistema eletrônico disponibilizado pela banca examinadora do certame. Sobreleva pontuar que, de conformidade com o Anexo I do Edital do certame, os candidatos deveriam encaminhar, via upload, as fotos e os vídeos para o procedimento de heteroidentificação online no período compreendido entre as 10h (dez horas) do dia 21/11/2023 até às 17h (dezessete horas) do dia 23/11/2023. Nesse sentido, confira-se o disposto no item editalício abaixo trasladado[4]: “15 Período para upload das fotos e vídeos para o Procedimento de Heteroidentificação (Negros): das 10h do dia 21/11 até às 17h do dia 23/11/2023.” Consoante alegara a agravante, não conseguira realizar o upload, pois, “após várias tentativas de acesso ao site/sistema, para enviar as fotos, vídeos para o procedimento de heteroidentificação, o site/sistema aceitava, mas após clicar no botão enviar, a tela ficava branca, não finalizava, não carregava mais a página, refez novamente o acesso tentou novamente o envio clicando no botão enviar e não concluía o processo de envio, ficava rodando um círculo com carregamento eterno que não finalizava, travava[5].” Assinala-se, alfim, que, não conseguindo enviar os documentos individualizados, não fora permitido que a agravante concorresse no certame nas vagas destinadas às cotas raciais, confira-se[6]: “Resultado Procedimento Heteroidentificação ENFERMEIRO - SAÚDE DA MULHER – OBSTETRÍCIA RUBIA DANIELLE CALDAS VALOIS SITUAÇÃO: Indeferido JUSTIFICATIVA: O candidato que não fizer o upload do documento de identidade, das fotos de frente e perfil e do vídeo, nos termos deste Edital, perderá o direito de concorrer às vagas reservadas na condição de pessoa negra, nos termos do edital.” Consignadas essas premissas normativas, infere-se que, a despeito das alegações formuladas sobre a falha no sistema eletrônico para upload dos documentos necessários ao procedimento de heteroidentificação, a agravante não evidenciara essa circunstância. É que, do cotejo dos autos da ação mandamental subjacente, a agravante não coligira qualquer elemento material positivando a alegada instabilidade e impossibilidade do envio dos documentos. Ora, deveria a agravante ter apresentado print’s do sítio eletrônico www.ibfc.org.br positivando que o link para envio dos documentos pertinentes ao procedimento de heteroidentificação não estava funcionando no período indicado no edital. Com efeito, o aduzido pela agravante, não estando aparelhado por nenhum indício probatório, obsta o reconhecimento do direito líquido e certo invocado. À luz da premissa segundo a qual o mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser, por ato ilegal ou abusivo de autoridade, sobeja que as meras reclamações provenientes de outros candidatos que tiveram dificuldade de enviar os documentos necessários para procedimento de heteroidentificação, retiradas do site “Reclame Aqui”, exibidas[7] pela agravante, não suprem o exigido, porquanto somente evidenciam a dificuldade experimentada por outros candidatos. A impetração deveria ter sido aparelhada com elementos aptos a denunciarem a ilegalidade que teria afetado-a, ou seja, deveria positivar a indisponibilidade do link para envido dos documentos durante todo o período das 10h do dia 21/11 até às 17h do dia 23/11/2023, o que não sucede na hipótese. Trata-se da chamada prova pré-constituída, de natureza documental e indispensável ao correto equacionamento da lide, a qual, se não coligida, desguarnece as alegações de lastro e, conseguintemente, transubstancia a via mandamental em inapta ao fim pretendido, pois inviável que haja dilação probatória, cabendo ao interessado recorrer-se do procedimento comum, de largo espectro cognitivo, para tanto. Deve ser salientado que, em consonância com a petição inicial da ação mandamental subjacente, a própria agravante reconhecera que não conseguira enviar os documentos no dia 23.11.2023[8], último dia do prazo previsto no edital, não havendo notícia de que tentara o encaminhamento dos documentos sem sucesso, outrossim, nos dias anteriores (21 e 22.11). Em suma, inviável assegurar o direito postulado pela agravante quando não positivada a efetiva instabilidade no sistema de upload da documentação individualizada, de molde a qualificar a situação de ilegalidade decorrente da falha havida. Sobreleva pontuar que a previsão editalícia que fixara o prazo para apresentação dos documentos necessários para o procedimento de heteroidentificação resta revestida de legitimidade, pois desprovida de subjetivismo e discricionariedade, devendo ser observada, ao invés de ser desconsiderada de acordo com a conveniência da agravante, notadamente quando não positivada a indisponibilidade do sistema no período que individualizara. Ademais, há que ser asseverado que, ainda que fosse possível reconhecer que o sistema ficara indisponível no lapso temporal nomeado, o que não é o caso, conforme pontuado, o que sobeja é que os demais candidatos conseguiram contornar essa situação e apresentaram os documentos dentro do período fixado pelo edital. Sob esse prisma, não se afigura razoável e legítimo que à agravante seja conferido tratamento à margem do positivado e explicitamente regrado assegurando-lhe prazo adicional para o envio dos documentos. Os prazos, ademais, eram do seu conhecimento, e foram estabelecidos desde o momento da deflagração do certame, conforme pontuado. A despeito de eventualmente ser reconhecida a alegada indisponibilidade do link para a apresentação dos documentos, os candidatos que eventualmente foram prejudicados pela circunstância, mas se conformaram com o havido, restariam tratados de forma diferenciada, pois não seriam contemplados com prazo adicional para exibir os documentos, assegurado à agravante que residira em Juízo, denunciando que restariam prejudicados e afetados no direito que lhes assiste de serem tratados de forma igual e concorrerem em igualdade de condições com todos os outros participantes do certame, redundando na dilatação desse interregno em benefício exclusivo da agravante. O aduzido enseja, então, a constatação de que, infirmada a verossimilhança da argumentação aduzida pela agravante e apurada a carência de plausibilidade do direito que invoca, a antecipação de tutela que reclamara objetivando que lhe seja assegurado prazo adicional para apresentar os documentos ressente-se de sustentação material, mormente porque sua concessão tem como premissas a constatação da conformação do aduzido com o que emerge dos atos havidos e com a normatização pertinente e a aferição da plausibilidade do direito que se lhe atribuía. Elididos esses pressupostos, o provimento antecipatório que vindicara, que, autorizando sua continuidade do processo seletivo, poderia redundar na sua investidura no cargo mediante a dispensa de tratamento particularizado que não se conforma com a isonomia que deve pautar os certames seletivos, não está revestido de caráter meramente instrumental, resta carente de sustentação, devendo ser indeferido como forma de ser resguardada a lisura do certame e os princípios da legalidade, moralidade e eficiência administrativas. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado de forma a ser aperfeiçoado, antes do exame do pleito reformatório, o contraditório. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 187416288 - Pág. 1/2 (fls. 215/216) – mandado de segurança. [2] - ID Num. 187211548 - Pág. 1 (fl. 20) – mandado de segurança. [3] - ID Num. 187211548 - Pág. 7/8 (fls. 27/28) – mandado segurança. [4] - ID Num. 187211564 - Pág. 1 (fl. 183) – mandado de segurança. [5] - ID Num. 56247547 - Pág. 5 (fl. 6). [6] - ID Num. 187211574 - Pág. 1 (fl. 185) – mandado de segurança. [7] - ID Num. 187214340 - Pág. 1/22 (fls. 189/210) – mandado de segurança. [8] - ID Num. 187207669 - Pág. 6 (fl. 8) – mandado de segurança.